Tribunal: TJES
Processo: 5000857-54.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-54.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AELSON BENTO CANDIDO e outros (2)

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
APELANTE
. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. RECURSO PROVIDO
DO BANCO
.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco C6 S.A. e pelos autores Aelson Bento Cândido e Doroteia Andreão Cândido contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude eletrônica, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco pela devolução de R$ 5.780,00 transferidos via PIX a terceiro fraudador, com fundamento na teoria do risco da atividade e na falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao permitir a efetivação da transferência eletrônica em favor de terceiro fraudador; (ii) estabelecer se a conduta do consumidor caracteriza culpa exclusiva, apta a romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade objetiva do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento reconhece que, embora a responsabilidade do banco seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, essa pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme prevê o § 3º, II, do mesmo dispositivo.

4. A análise dos autos demonstra que os autores realizaram a transferência com base unicamente em mensagem recebida por aplicativo de origem não confirmada, para conta bancária de titular diversa da pretendida, sem adoção de cautelas mínimas.

5. A conduta dos autores é considerada temerária, por se basear em mensagem não autenticada e desconsiderar divergência no nome do destinatário da transferência, o que rompe o nexo causal entre o serviço bancário e o dano sofrido.

6. Não se identifica falha na prestação do serviço bancário, pois a operação foi autorizada voluntariamente pelo consumidor, sem qualquer participação ou omissão da instituição financeira.

7. A responsabilidade do banco deve ser afastada, pois a fraude foi cometida à margem da relação direta entre a instituição e seus correntistas, sem indício de vício nos sistemas ou falha operacional.

8. A generalização da responsabilidade objetiva sem análise da conduta do consumidor compromete o equilíbrio do sistema de consumo e estimula práticas negligentes por parte dos usuários.

9. A indenização por danos morais também é indeferida, pois não se verifica ofensa à integridade psíquica dos autores, mas apenas situação de aborrecimento decorrente de ato próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido da Instituição Financeira. Recurso desprovido dos autores..

Tese de julgamento
: A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude eletrônica é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2. A existência de divergência no nome do beneficiário da transação é elemento suficiente para impor ao consumidor dever de cautela, cuja inobservância rompe o nexo causal com o serviço prestado pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-MG, AC 10000220413991002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26.01.2023; TJ-RJ, APL 00142690820208190206, Rel. Des. Custódio de Barros Tostes, j. 03.02.2022; TJES, ApCiv 5004342-38.2022.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos autores e DAR PROVIMENTO ao recurso da Instituição Financeira para reformando em parte a sentença tão somente para excluir a responsabilidade da mesma, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000857-54.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AELSON BENTO CANDIDO, DOROTEIA ANDREAO CANDIDO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL CARDOSO MARTINS - RJ211231
APELADO: BANCO C6 S.A., BANCO DO BRASIL SA, JOELMA BUENO DE MOURA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730-A

VOTO

Co
nforma

relatado
, trata-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
por
BANCO C6 S.A

e por
Aelson Bento Candido
e outro

contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Castelo/ES
que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica, julgou procedente em parte o pedido, com base em responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço,
condenando-a a restituir o valor de R$ 5.780,00.

Conheço do
s
recurso
s
, vez que presentes todos os
requisitos
de admissibilidade. Posto isso, passa-se à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai da análise dos autos, o autor,
Aelson Bento C
â
ndido
e
Doroteia Andreão Cândido
ajuiz
aram
ação
indenizatória
c/c ressarcimento por danos materiais e morais
,
alegando que
em
29.03.2022
recebeu mensagem por aplicativo de mensagens
(
whatsapp
)
acredita
ndo
ser de sua filha, solicitando a transferência de valores para quitação de dívida urgente. Apesar do número de telefone não corresponder ao usual, confiando tratar-se de sua filha, realizou transferência via PIX, no montante de R$ 5.780,00, para conta de titularidade de JOELMA BUENO DE MOURA, vinculada ao Banco C6 S.A.

Assim, a controvérsia gira em torno da responsabilização da instituição financeira apelante por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica, consumada por meio de comunicação enganosa via aplicativo de mensagens, que induziu a parte autora a realizar transferência bancária à conta de terceiro fraudador.

A sentença de primeiro grau acolheu em parte os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade solidária do banco apelante pela devolução do valor transferido, com fundamento na teoria do risco da atividade e na falha na prestação do serviço bancário, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).
1

Com efeito, após análise minuciosa dos documentos acostados evidencia que a parte autora, movida por impulso emocional e desprovida da cautela mínima exigida em operações bancárias, transferiu
voluntariamente
valores expressivos para conta bancária de pessoa desconhecida, baseando-se unicamente em mensagem recebida por aplicativo de origem não confirmada.

A identificação do destinatário na transação apresentava nome diverso daquele que, segundo a narrativa autoral, seria o verdadeiro interlocutor, circunstância que, por si, impunha maior diligência e verificação por parte do consumidor. Nesse contexto, a conduta dos autores se reveste de temerária, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

Assim,

não
restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco, em especial, pela inobservância
mínima dos autores a procederem
a transferência
de valores

a conta de terceiro que sequer era a filha do casal.

Neste caso, atrai a aplicação da regra trazida no Código de Defesa do Consumidor – art. 14, § 3º, II – segundo a qual exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, não se deve desconsiderar que a generalização da responsabilidade objetiva, desprovida da adequada ponderação quanto ao comportamento do consumidor, tem o potencial de gerar distorções sistêmicas e incentivar práticas desatentas por parte dos usuários do sistema financeiro.

A segurança nas transações digitais é, em larga medida, compartilhada entre as partes, exigindo do consumidor postura ativa, vigilante e compatível com a natureza sensível dos dados e operações envolvidas. Assim, ausente prova de que o banco tenha contribuído direta ou indiretamente para a fraude, inexiste fundamento jurídico para a sua responsabilização.

Não se ignora que o ordenamento jurídico protege o consumidor enquanto parte vulnerável da relação de consumo, mas tal proteção não se confunde com transferência irrestrita do risco de toda e qualquer ação fraudulenta a terceiros alheios à origem do golpe.

A jurisprudência consolidada orienta que, na ausência de vício no serviço bancário, e sendo a fraude perpetrada à margem da atuação da instituição, o ônus pelos prejuízos deve recair sobre aquele que, por imprudência ou ausência de cautela, tornou possível a concretização do ilícito.

Colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet. Razão pela qual, conforme destacado na sentença, caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social. Conforme se encontra previsto no CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (TJ-MG - AC: 10000220413991002 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINACEIRA. "GOLPE DO WHATSAPP". TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA, ACREDITANDO ESTAR ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE AMIGA . NOME DA DESTINATÁRIA DIFERENTE DA BENEFICIÁRIA CONHECIDA DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . ENUNCIADO SUMULAR Nº 330 DO EG. TJRJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00142690820208190206, Relator.: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 03/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

É o que entende este e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. CLONAGEM DE CONTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida pelo Apelante, que alegava falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia e pelo aplicativo WhatsApp. O Apelante argumenta que foi vítima de golpe digital, em que golpistas clonavam sua conta do WhatsApp e enviavam mensagens solicitando transferências bancárias a seus contatos. Alega, ainda, que a operadora de telefonia e o aplicativo não agiram com a devida diligência para bloquear sua conta em tempo hábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto à revelia da segunda Requerida; e (ii) verificar se houve falha na prestação dos serviços, responsabilizando as Requeridas pelo golpe sofrido pelo Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de ausência de fundamentação é rejeitada, uma vez que a sentença está devidamente motivada, com a clara indicação das razões da improcedência do pedido. A contestação da segunda Requerida, apesar de equívocos formais, impugnou os fatos narrados na inicial, afastando a possibilidade de revelia. A presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia é relativa, de modo que sua decretação não induz ao automático julgamento de procedência do pedido. Quanto ao mérito, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia ou do aplicativo WhatsApp. O Apelante foi vítima de golpe digital por ter fornecido seus dados de verificação a terceiros, permitindo a clonagem de sua conta. A jurisprudência consolidada aponta que a responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços digitais não se configura quando o próprio consumidor facilita a ocorrência do golpe ao acessar links fraudulentos. O recurso, portanto, não merece provimento, uma vez que a sentença considerou corretamente a ausência de nexo causal entre a conduta das Requeridas e o dano sofrido pelo Apelante, sendo evidente a culpa exclusiva do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sentença devidamente fundamentada não pode ser anulada pela simples discordância da parte. Não há falha na prestação de serviços de operadoras de telefonia ou aplicativos de mensagens quando o próprio consumidor acessa links fraudulentos, fornecendo dados que possibilitam golpes digitais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 10; CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.682/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/12/2017; TJES, Apelação Cível 5007151-98.2022.8.08.0021, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJES, Apelação Cível 5004342-38.2022.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08/03/2024. Data: 30/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0009683-11.2019.8.08.0030. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – FORTUITO EXTERNO – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO COM O SERVIÇO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Vale salientar, inicialmente, que, a jurisprudência do C. STJ firmou entendimento, “em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento” (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 2. Entretanto, no caso em questão, observo que o próprio requerente reconhece que, mediante uma ligação de terceiro, enviou foto de seus documentos pessoais e sua própria foto para reconhecimento facial. 3. Verifica-se, assim, que no presente caso, a fraude fora integralmente perpetrada por terceiro, de forma a afastar a responsabilidade – objetiva – do banco, na medida em que rompe o nexo de causalidade com o serviço prestado. 4. Recurso desprovido. Data: 18/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5000295-17.2023.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral

Por fim,
em relação a pretensão recursal dos autores não encontro amparo, na medida que não passou de mero dissabor,
uma vez que não demonstrada abalo psíquico e perturbação da paz de espírito dos autores
.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
dos recursos

para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores e

DAR
PROVIMENTO

ao recurso da Instituição Financeira para reformando
em parte
a sentença
tão somente para

excluir a responsabilidade da mesma.

Em relação aos ônus sucumbenciais, condeno os autores em honorários advocatícios relativos ao causídico do Banco C6 S/A, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo tal rubrica em razão da assistência judiciária gratuita já deferida.

É como voto.

1
Data: 13/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002213-45.2022.8.08.0026. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.